Tribunal: STF
Processo: Rcl 65887
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de Petição nº 40.285/2024 (eDOC 39, ID e3b29b8f), denominada como agravo interno, apresentada pelo beneficiário da presente reclamação, Fernando Alves Trindade, na qual sustenta nulidade processual em razão da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias previamente ao ajuizamento da reclamação; ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas trazidos na inicial; e que a relação entre as partes seria empregatícia.



    Por fim, requer seja julgado improcedente o pedido formulado na reclamação. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Considerando o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 33 (ID 8b968980) e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente